Tribunal: TJMT
Processo: 1044326-87.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044326-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO – ISENÇÃO DE ICMS PREVISTA NO ART. 3.º, INC. II, DA LC N.º 87/96 – OBRIGAÇÕES ADICIONAIS INSTITUÍDAS POR PORTARIAS ESTADUAIS PARA O GOZO DE ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – LEGALIDADE DOS TAD ́S APRESENTADOS COM A PETIÇÃO INICIAL – ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NA INICIAL E NÃO CONCEDIDO NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
“(...) Nos termos do entendimento do STJ, são ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3º, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover. (...)”
(N.U 1001332-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

2. Uma vez que não há na sentença qualquer determinação relacionada à desconstituição e/ou anulação dos créditos constituídos por meio dos TAD`s apresentados com a inicial, inexiste interesse recursal a respaldar tal insurgência.

3. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. Sentença ratificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança (proc. n.º 1044326-87.2021.8.11.0041), concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 149557362):

”
SENTENÇA

Vistos.

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica qualificada na inicial, impetrou o presente remédio heroico contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT., referente à exigência de recolhimento de ICMS em prestações de serviço de transporte que destinem ao exterior mercadorias da impetrante. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00.

Encartou documentos com a inicial.

Liminar deferida, sem oposição.

Informações prestadas pela autoridade coatora alegou a legalidade do ato administrativo e requereu a denegação da segurança.

Ministério Público comunicou inexistir motivos para sua intervenção nestes autos.

É a síntese necessária.

FUNDAMENTO

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação da (i) legalidade da conduta da autoridade impetrada em exigir recolhimento do ICMS referente as prestações de serviço de transporte que destinem ao exterior mercadorias da impetrante/contribuinte, sob o argumento que a empresa deve estar devidamente credenciada e com o “benefício MT 001138” ativo junto ao sistema da SEFAZ/MT.

Entretanto, a matéria quanto ao justo receio de lesão ao direito líquido e certo da impetrante, foi regularmente apreciada e seu mérito esgotado por ocasião da decisão ID 73577999 nos seguintes termos:

“(...) Extrai-se que o Fisco Estadual tem exigido da empresa Impetrante o recolhimento do ICMS sobre as operações de transporte de mercadorias destinado à exportação, alegando que a empresa deve estar devidamente credenciada e com o “benefício” ativo junto ao sistema da SEFAZ/MT (ID nº 72479704, 72479706, 72479707 e 72479708).

No entanto, tal exigência perpetrada pelo Fisco contraria claramente o previsto no art. 155, §2º, X, alínea ‘a’ da Constituição Federal, o art. 3º, II e parágrafo único da Lei Complementar nº 87/96 e o art. 4º, II e §3º da própria Lei Estadual nº 7.098.98, tendo em vista que tal exigência, embasada no RICMS/MT, denomina a operação como “isenta”, todavia não se trata de caso de isenção,
mas sim de imunidade do recolhimento do ICMS.
Vejamos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

(...)”.

“Art. 3º O imposto não incide sobre:

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

(...)

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.”

“Art. 4º O imposto não incide sobre:

(...)

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

(...)

§ 3º Equipara-se às operações de que trata o inciso II do caput a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

(...)”.

Com efeito, perfilho do entendimento de que o Fisco Estadual, ao se utilizar do RICMS/MT (Decreto Estadual nº 2.212/2014) para exigir das empresas de transporte um credenciamento que não está previsto em diploma normativo algum, viola o ordenamento jurídico, nos levando a crer que o seu interesse não é outro senão aquele de supressão prática dos benefícios fiscais outorgados na forma de “regimes especiais”.

Demonstrado, assim, o
fumus boni iuris.

Da mesma maneira resta evidente o
periculum in mora,
na medida em que a manutenção da exigência do credenciamento acarretará em diversos prejuízos financeiros e às atividades da empresa Impetrante.

Portanto, demonstrados os requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento da medida”.

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, porquanto ausente previsão em diploma normativo para exigir das empresas de transporte tal credenciamento (Beneficio MT 001138), tendo em vista que tal exigência, embasada no RICMS/MT, denomina a operação como “isenta”, todavia não se trata de caso de isenção, mas sim de imunidade do recolhimento do ICMS.

DECIDO

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente
mandamus.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

PRIC.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá, 26 de maio de 2022.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito”

A parte apelante alega, em síntese, a legalidade do credenciamento previsto na Portaria n.º 200/2019-SEFAZ, pois
“(...) a referida Portaria está respaldada pela Lei 7.098/98, bem como Lei Complementar n° 631, de 31 de julho de 2019, e objetiva, principalmente, o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle fiscal”.

Ademais, aponta que o usufruto de benefício fiscal pressupõe o credenciamento do contribuinte no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR, sendo que a fruição da benesse somente terá início a partir do 1.º (primeiro) dia do 2.º (segundo) mês subsequente ao credenciamento, e tendo o impetrante realizado a solicitação em 10.12.2021, o benefício passará a fruir a partir da data de 01.02.2022.

Assevera que o STJ tem reconhecido a legalidade de obrigação tributária acessória que vise o controle fiscal de operação isenta do ICMS, tal como no caso dos autos.

Assegura que, diante do descumprimento de obrigação tributária acessória, relativo ao transporte de mercadoria sem documentação fiscal idôneo, se mostra lícita a lavratura de TAD.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada e, consequentemente, denegar a segurança (ID. 149557365).

A parte apelada, em contrarrazões (ID. 149557368), defende a necessidade de manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento

do recurso de apelação,
“(...) para que seja concedida a ordem especificamente para determinar ao Fisco estadual a abstenção do recolhimento do ICMS a título de exportação, mantendo-se a exigência de credenciamento no “Benefício MT 001138”, desde que se limite aos propósitos de fiscalização da atividade”
e, em reexame, a
retificação da sentença
(ID. 154894171).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a segurança.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Dessume-se dos autos que a empresa
VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
impetrou o presente
mandamus
contra ato ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
almejando
“(...) a concessão de medida liminar
inaudita altera pars
para determinar à autoridade coatora que ATIVE IMEDIATAMENTE o credenciamento da Impetrante no “Benefício MT001138”, até que, no julgamento de mérito do presente
writ,
se decida sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade do malfadado “credenciamento”.

E, no mérito,
“que seja confirmada a liminar deferida, CONCEDENDO DEFINITIVAMENTE A ORDEM para: 1) reconhecer
incidenter tantum
a inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência do credenciamento no “Benefício MT001138” para dispensa do recolhimento do ICMS nas prestações de serviço de transporte que destinem ao exterior mercadorias realizadas pela Impetrante, visto tratar-se de criação, pelo fisco estadual, de mecanismo burocrático sem previsão legal e escancaradamente INCONSTITUCIONAL, afrontando o artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, e artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, artigo 3º, inciso II e parágrafo único, da LC nº 87/96, artigo 4º, inciso II e § 3º, da Lei nº 7.098/98; 2) determinar que a autoridade coatora se abstenha de lavrar TADs contra a Impetrante e de exigir dela o ICMS sobre as prestações de serviço de transporte que destinem ao exterior mercadorias”.

A liminar foi
concedida
para
“(...) determinar à autoridade Impetrada que ative imediatamente o credenciamento da Impetrante no “Benefício MT001138”, até decisão final (...)” (
ID. 149557347).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n.º 1003102-64.2022.8.11.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado.

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a decisão liminar,
“(...) porquanto ausente previsão em diploma normativo para exigir das empresas de transporte tal credenciamento (Beneficio MT 001138), tendo em vista que tal exigência, embasada no RICMS/MT, denomina a operação como “isenta”, todavia não se trata de caso de isenção, mas sim de imunidade do recolhimento do ICMS”
(ID. 149557362).

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o art. 155, inciso II, § 2.º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal c/c art. 3.º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996, preveem a isenção de ICMS sobre o serviço de transporte de produtos destinados à exportação, conforme transcrevo:

“Art. 155, da CF/1988. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...] X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;”

“Art. 3º, da LC 87/96. O imposto não incide sobre:

[...]

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

[...]

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.”.

Todavia, no caso, para usufruir do benefício fiscal no território Mato-grossense, exige-se o cadastramento do contribuinte no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR, regulamentado pela Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n.º 200, de 16 de dezembro de 2019, que assim dispõe:

“Art. 1° Fica instituído o Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal - RCR, cujo módulo de credenciamento destina-se ao cadastramento, registro e acompanhamento eletrônico dos pedidos de fruição de benefícios fiscais.

Art. 2º O contribuinte interessado em fruir de benefício fiscal, instalado ou que se instalar no território mato-grossense, deverá formalizar o interesse pela fruição do benefício, por meio do Sistema RCR, sempre que for exigida a apresentação de qualquer dos seguintes documentos:

[...]

§ 1º
A fruição do benefício fiscal somente terá início a partir do 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês subsequente ao da formalização de que trata o caput deste artigo, desde que atendidas às condições do artigo 14 do RICMS.

[...]

Art. 3º Para fins do disposto no caput do artigo 2º desta portaria, o interessado deverá acessar o Sistema RCR e prestar as seguintes informações e declarações, mediante assinatura eletrônica:

[...]

IV -
ciência de que a fruição do benefício fiscal somente terá início no 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês subsequente ao da formalização do termo junto a SEFAZ, desde que atendidas às condições do artigo 14 das disposições permanentes do RICMS
;

[...].” (grifo nosso)

Da leitura do artigo supramencionado, extrai-se que o contribuinte estaria impossibilitado de usufruir de imediato o benefício fiscal após o cadastro, visto que impõe a ele o cumprimento de espécie de prazo de carência, já que a isenção somente passaria a ter efeito a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do protocolo do termo de adesão.

No mesmo sentido, é o disposto no art. 14-A, §1.º, do RICMS/MT, conforme transcrevo:

“
Art. 14-A
Quando for exigido credenciamento na SEFAZ, opção e/ou apresentação de documentos como condição para usufruto dos benefícios fiscais, os contribuintes instalados ou que se instalarem no território mato-grossense deverão formalizar termo de adesão ao benefício, conforme previsto no artigo 14-C.

§
1° A fruição do benefício conforme definido no caput deste artigo somente terá início a partir do 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao da formalização do termo de adesão, desde que atendidas as condições do artigo 14.

§ 2° Caso o contribuinte não possua regularidade fiscal até o dia anterior ao início da fruição previsto no § 1°, o respectivo início somente se dará no 1° (primeiro) dia do mês seguinte ao do restabelecimento da regularidade fiscal.

§ 3° Mediante expresso requerimento do estabelecimento interessado, regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado, a fruição de benefício fiscal ou de tratamento diferenciado, em hipótese sujeita às disposições deste artigo, terá início a partir da data informada pelo requerente no momento do registro do respectivo credenciamento no sistema fazendário informatizado pertinente, quando outro estabelecimento, pertencente ao mesmo titular, já estiver credenciado para fruição do mesmo tratamento. (efeitos a partir de 1° de janeiro de 2020)

§ 4° O termo de início da fruição do benefício fiscal ou de tratamento diferenciado, na hipótese disciplinada no § 3° deste artigo, não poderá ser anterior à data da respectiva inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado, nem à do termo de início da fruição pelo primeiro estabelecimento pertencente ao mesmo titular credenciado para fruir do referido tratamento diferenciado. (efeitos a partir de 1° de janeiro de 2020)”(grifo nosso)

Ocorre que, os citados dispositivos (ou seja, o artigo 2.º, § 1.º, da Portaria SEFAZ-MT n.º 200/2019 e artigo 14-A, §1.º, do RICMS/MT) acabaram impondo restrição temporal ilegal para fruição do benefício fiscal previsto no artigo 3.º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996.

Neste sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

TRIBUTÁRIO – ICMS – PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. ART. 3º, II, DA LC 87/96. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS INSTITUÍDAS POR PORTARIAS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A imunidade estabelecida no art. 155, § 2º, X, a, da Constituição da República não se confunde com a regra isentiva prevista no art. 3º, II, da LC n.º 87/96, que abrange, além das operações, as prestações de serviços que destinem produtos ao exterior.

2. São ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3º, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover.

3. Recurso ordinário provido.

(STJ. RMS 18.835/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.12.2005, DJ 06.03.2006 p. 265)(grifo nosso)

Na mesma vertente, é a jurisprudência desta Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARERS – 01) PRELIMINAR CONTRA RECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA VERIFICADA – 02) PRELIMINAR RECURSAL: SUPOSTA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO CONTRA LEI EM TESE – PORTARIA EXECUTIVA COM EFEITOS CONCRETOS E QUE FOI APLICADA AO IMPETRANTE – SÚMULA 266 DO STF NÃO AMOLDÁVEL AO CASO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL –

PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO – ISENÇÃO DE ICMS PREVISTA NO ART. 3º, II, DA LC N.º 87/96 – OBRIGAÇÕES ADICIONAIS INSTITUÍDAS POR PORTARIAS ESTADUAIS PARA O GOZO DE ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA –
LEGALIDADE DOS TAD ́S APRESENTADOS COM A EXORDIAL – ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NA INICIAL E NÃO CONCEDIDO NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se pelos fundamentos do recurso é possível constatar os motivos que levaram ao inconformismo com a sentença, não tendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Quando o ato (norma) impugnado teve aplicação concreta em relação à parte Impetrante, não estamos diante de ação mandamental impetrada contra ato genérico, abstrato e/ou incerto, sendo, dessa forma, inaplicável a Súmula 266 do STF, que estabelece que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

“Nos termos do entendimento do STJ, são ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3º, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover [...]” (N.U 1001332-36.2022.8.11.0000, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

Uma vez que não há na sentença qualquer determinação relacionada à desconstituição e/ou anulação dos créditos constituídos por meio dos TAD`s apresentados com a inicial, inexiste interesse recursal a respaldar tal insurgência.

Direito liquido e certo violado. Segurança concedida. Sentença ratificada. (N.U 1000678-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR —
TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO — ARTIGO 2º, § 1º, DA PORTARIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 200, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 — IMPOSSIBILIDADE DE O CONTRIBUINTE USUFRUIR DE IMEDIATO O BENEFÍCIO FISCAL — ILEGALIDADE EM IMPOR RESTRIÇÃO TEMPORAL PARA USUFRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO ARTIGO 3º, II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996.

EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

O artigo 2º, § 1º, da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 200, de 16 de dezembro de 2019, impossibilita o contribuinte de usufruir de imediato o benefício fiscal, visto que impõe a ele o cumprimento de espécie de prazo de carência, já que a isenção somente passaria a ter efeito a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do protocolo do termo de adesão.

Ato administrativo a impor restrição temporal para usufruição do benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o que, não se apresenta admissível.

Recurso provido.

(N.U 1000463-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO VINDICADO – PRESENÇA DOS REQUSITOS AUTORIZADORES – OBRIGAÇÕES ADICIONAIS INSTITUÍDAS POR PORTARIAS ESTADUAIS PARA O GOZO DE ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1- Nos termos do entendimento do STJ, são ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3º, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover
.

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que deferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1001332-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)(grifo nosso)

Destarte, assim como constou na sentença objurgada, se mostra ilegal o estabelecimento do prazo de 02 (dois) meses, após a data de solicitação (10.12.2021 - ID. 149557339), para fruição do benefício previsto no art. 3.º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996, bem como na Constituição Federal.

Assim, os fundamentos aduzidos do presente recurso de apelação, não merecem acolhimento.

DA LEGALIDADE DOS TAD ́S APRESENTADOS COM A EXORDIAL:

Noutra vertente, o Apelante argumenta que, diante do descumprimento de obrigação tributária acessória, pelo transporte de mercadoria sem documentação fiscal idôneo, se mostra lícito a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito pelo posto fiscal.

Ocorre, todavia que os TAD ́s apresentados com a petição inicial (ID. 149557338, ID. 149557340 e ID. 149557341) foram trazidos aos autos apenas como prova da materialização do direito líquido e certo arguido na ação mandamental, não sendo requerido a sua desconstituição.

Igualmente, na sentença não foi determinada a anulação e/ou desconstituição dos créditos constituídos por meio dos TAD ́s colacionados pela parte impetrante no caderno processual.

Com efeito, inexiste interesse recursal a respaldar os fundamentos apostos nas razões recursais relativos à legalidade dos TAD ́s e de seus lançamentos, logo, esse tópico do apelo não deve ser conhecido.

Com essas considerações, CONHEÇO
PARCIALMENTE e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, em reexame,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023